Tribunal: TJDFT
Processo: 0710979-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cobrança de taxas condominiais. Alienação do imóvel. Legitimidade passiva. Obrigação propter rem. Recurso conhecido e desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de taxas condominiais referentes ao período de 08/2022 a 04/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar quem deu causa à demanda e se a parte ré ainda detinha legitimidade para responder pelos débitos condominiais após a alienação do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A escritura pública de compra e venda foi registrada em 1o/07/2022, antes do período de cobrança das taxas condominiais.
4. A ré notificou o condomínio sobre a venda e a imissão dos novos proprietários na posse do imóvel.
5. A obrigação condominial tem natureza propter rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva concorrente entre promitente vendedor e comprador, mas no caso, os compradores já haviam registrado a escritura, se tornando proprietários, e assumido a posse antes do período cobrado.
7. A ré comprovou fato modificativo do direito do autor, afastando sua responsabilidade pelos débitos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.910.280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.04.2025.